Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718504-21.2022.8.07.0018, proposto por MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA (agravada/exequente), deferiu o pagamento dos valores devidos por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV com observância nos limites previstos na Lei Distrital n°6.618/2020. Em ofício encaminhado a este juízo (ID 163890109), o magistrado a quo informa que proferiu decisão no processo originário, exercendo juízo de retratação. Compulsando os autos de origem (processo no 0718504-21.2022.8.07.0018), constato que, efetivamente, o magistrado a quo exerceu juízo de retratação por meio da decisão de ID163235334. Nesse contexto, há que se reconhecer a prejudicialidade superveniente do presente agravo, uma vez que, ciente da interposição do recurso, o juízo de origem exerceu juízo de retratação e deferiu o pedido do agravante/executado para expedição de precatório referente ao valor devido, pedido esse que havia sido indeferido por ocasião da decisão agravada (ID 157190901 dos autos de origem) e que motivou a interposição do recurso. Nesse sentido, diante da perda do objeto recursal ocasionada pela retratação da decisão agravada, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora